Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-65.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001863-65.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNEY ROSA DA SILVA - CPF: 005.460.451-62 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO RECUSADA PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. EXPECTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Hipótese em que a parte recorrente foi vítima de golpe financeiro ao transferir valores via PIX para fraudador, realizou a contestação imediata junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução, todavia, foi recusada a Notificação de Infração pela instituição recebedora do pagamento, sem qualquer justificativa, em descumprimento aos dispostos na Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020.

2. Falha na prestação do serviço configurada.

3. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não ter sido efetuado o Mecanismo Especial de Devolução pelas instituições, motivo por que a instituição incidiu em falha na prestação do serviço. Requer, nessas premissas, a condenação em danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001863-65.2023.8.11.0040

Polo Ativo

EDNEY ROSA DA SILVA

Polo Passivo

NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pelas instituições financeiras em relação ao cumprimento (ou não) das determinações constantes na Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de reclamação na qual o reclamante afirma que foi vítima de um golpe pertinente a compra de uma motocicleta anunciada pelo Facebook.

Ocorre que o reclamante relata com detalhes que realizou transferência via PIX do valor da compra da motocicleta anunciada na quantia de R$ 8.700,00 para a conta do Banco Sicredi da cooperada Gabriela Rodrigues, terceira pessoa, atitude esta que caracteriza culpa exclusiva do Requerente, que não tomou as devidas cautelas ao realizar tal transação.

Ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, pois se trata de relação entre instituição financeira fornecedora de operação financeira e consumidor, não há que se falar em responsabilização objetiva da empresa à luz do que dispõe o art. 14, § 3o, do referido diploma.

Nessa linha de raciocínio, entendo que vigora, no caso presente, a excludente de responsabilidade da ré, através de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, nos termos do art. 14, § 3o do CDC:

“Art. 14. [...]

§ 3o. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, tendo o próprio autor, narrado na reclamação que realizou a transação e que posteriormente descobriu ter caído em um golpe, há de ser reconhecida a excludente de ilicitude dos bancos, que, no caso concreto, serviu de mero instrumento à concretização do crime.

Desta forma, haja vista a inexistência de nexo causal entre os danos existentes e qualquer conduta por parte das reclamadas, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente os pedidos iniciais
.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem.

A parte recorrente narra que foi vítima de fraude na compra de veículo, tendo percebido a má-fé tão somente após a transferência do valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) via PIX de sua conta no banco NEXT para a conta de GABRIELA RODRIGUES mantida com o Banco Sicredi.

Alega que imediatamente registrou Boletim de Ocorrência (id. 207372008) e solicitou providências de sua instituição (NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A), mais especificamente, a devolução dos valores mediante Mecanismo Especial de Devolução (MED). Após alguns diass, teve a solicitação negada pela instituição recebedora (BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.).

Em reclamação no PROCON, o BANCO NEXT indicou que o motivo da negativa seria pela inexistência de saldo, o que impossibilitaria qualquer tentativa de devolução administrativa.

Já em defesa nesta ação, ambos os bancos se prestaram a alegar que a fraude se deu por culpa exclusiva da vítima, sem, contudo, indicar as operações realizadas para utilização do MED e, ainda, o motivo pela qual a solicitação foi recusada.

A Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 possui os seguintes dispositivos referentes à devolução de valores em hipóteses como a dos autos:

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

[...]

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso ele próprio identifique a conduta supostamente fraudulenta ou receba uma reclamação do usuário pagador, ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

[...]

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

I - ficarão condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida, de que trata o Capítulo XIII, Seção III, Subseção IX; e

II - implicarão o bloqueio imediato, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

Parágrafo único. Em caso de devolução em valor inferior ao da transação original, o participante deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais a partir da conta transacional do usuário recebedor, sempre que recursos sejam nela creditados, até que se alcance:

I - o valor total da transação objeto da solicitação de devolução; ou

II - noventa dias, contados a partir da transação original.

[...]

Art. 78-F. A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude.

Parágrafo único. A notificação de infração pode ser solicitada para transações:

I - liquidadas no SPI;

II - liquidadas nos sistemas do próprio participante; ou

III - rejeitadas por fundada suspeita de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

[...]

O quadro delineado ilustra que o BANCO SICREDI optou por rejeitar a Notificação de Infração (id. 207372017 e 207372015) e, durante sua defesa, não trouxe qualquer elemento capaz de justificar o motivo. Em sede de contrarrazões, alega que, em momento algum, a parte recorrente entrou em contato diretamente com o BANCO SICREDI para reaver os valores, mas tão somente com o BANCO NEXT.

Todavia, pela leitura dos artigos 41-C, II, e 41-D, I, da Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020, a parte recorrente evidencia que adotou as medidas necessárias para início do MED, pois registrou a ocorrência em sua instituição financeira, mas teve seu prosseguimento travado pelo SICREDI sem qualquer justificativa.

Assim, ao recusar administrativamente a Notificação de Infração e, na via judicial, deixar de prestar esclarecimentos quanto ao motivo, o BANCO SICREDI incorreu em falha na prestação de serviços e, por isso, deve ressarcir os valores contestados pela parte recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO NORMATIVO. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA.DANO IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 3. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, por isso, aplica-se aos contratos celebrados com seus cooperados o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 4. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições financeiras, sem a participação do consumidor. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, há conduta ilícita praticada pela instituição financeira do usuário pagador, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. 5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Quando a instituição financeira não observa procedimentos normativos para garantia da segurança de seus serviços, age com culpa na modalidade de negligência e, consequentemente, é responsável pelo dano demonstrado. 6. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total debitado da conta corrente (R$7.972,87), a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Quanto à condenação em danos morais, a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa (PROCON) têm o condão de
ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta do BANCO SICREDI traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Além disso, a malsucedida tentativa administrativa, que poderia, inclusive, ter obstado recuperado o valor objeto do crime, evidencia a falta de diligência da instituição bancária, falha nos mecanismos de segurança e ultrapassa as raias do tolerável.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

No caso, comprovado nos autos que o NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A realizou as operações ao seu alcance (envio de Notificação de Infração à instituição recebedora), a condenação deve ser direcionada à instituição financeira recebedora (Banco Sicredi).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
(i) ao pagamento a título de danos materiais no importe de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais),
acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da citação
e (ii) ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da
citação; o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024